Tribunal: TJDFT
Processo: 0031730-63.2014.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0031730-63.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO REZENDE, CLAYTON JOSE RESENDE, IVAN DOS REIS REZENDE, NEIDE DE FATIMA RESENDE, SEBASTIAO GABRIEL DE RESENDE APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO, EL SHADAI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, EXPRESSO PANAM TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, SOUSA E BARROS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Despacho Defiro o prazo adicional de 30 (trinta) dias para o cumprimento integral do despacho de ID no 15158784, sob pena de não conecimento, em razão da ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido do recurso. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 16196428, pois não houve qualquer prejuízo processual no período de substituição dos advogados da apelada. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro